Tribunal: TCU
Processo: 017.892/2015-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-11-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração contra decisão que julgou as contas do recorrente irregulares e condenou-o em débito e ao pagamento de multa em razão de irregularidades na execução de convênio para a recuperação de estradas vicinais. Análise das razões recursais.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se aprecia recurso de reconsideração interposto por Teophilo Barboza Massi contra o Acórdão 14936/2018-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual o Tribunal julgou irregulares suas contas, imputou-lhe débito e aplicou-lhe multa, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, conhecer do recurso de reconsideração e, no mérito, dar-lhe parcial provimento para: 9.1.1. excluir do débito de que trata o item 9.3 do acórdão recorrido as despesas comprovadas na fase recursal, indicadas na fundamentação, atribuindo-se a seguinte composição à dívida remanescente: Valor original (R$) Data da ocorrência 8.050,62 27/10/2011 9.1.2. reduzir de R$ 50.000,00 para R$ 5.000,00 o valor da multa aplicada ao recorrente pelo item 9.4 do acórdão recorrido; 9.2. dar ciência deste acórdão ao recorrente.